Tribunal: TJMT
Processo: 1017069-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017069-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo no 1047211-45.2019.8.11.0041, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela CDA no 20192767322.

Nas razões recursais, o agravante defende a impossibilidade de se responsabilizar a concessionária de veículos por campanha publicitária veiculada unicamente no sítio eletrônico da fabricante, sob pena de clara violação aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

Em razão disso, requer seja recebido o recurso em seu efeito ativo, nos termos dos artigos 1019, I, do CPC, concedendo-se a tutela recursal para que seja suspensa a exigência da multa aplicada no Auto de Infração 2013.07.0010, lavrado pelo Procon/MT, de forma a suspender, também, os efeitos da CDA no 20192767322 (id. 23251491).

No mérito, propugna pelo provimento do recurso e a confirmação da medida liminar eventualmente deferida (id. 23251491).

Efeito suspensivo não concedido (id. 24098537).

Contrarrazões apresentadas (id. 27413477).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Leonir Colombo, deixa de se manifestar nos autos ante a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 28231479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo no 1047211-45.2019.8.11.0041, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela CDA n. 20192767322.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tidos por ausentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

É cediço que existe a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, e, também, inequívoca, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatada de plano.

Como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova incontestável.

A par disso, extrai-se da análise dos autos que a eventual suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração 2013.07.0010 (CDA no 20192767322) é questão complexa e demanda dilação probatória, merecendo ser mais bem discutida, analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastando a afirmação de que não deu causa à prática infrativa, imputando-a à Montadora HPE Automotores do Brasil Ltda (id. 23251491 – pág. 07).

Por isso, vislumbra-se que nessa fase processual, em sede de recurso de agravo de instrumento (via estreita), tal como restou decidido pelo ilustre magistrado prolator da decisão interlocutória refutada, incabível a concessão da tutela de urgência.

Ademais, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorrem quando presentes quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão mediante depósito realizado de forma integral da dívida.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante de que a agravante tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN, o que, mais uma vez, confirma que a pretensão almejada, pelo menos nesta senda processual, não pode ser alcançada.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
[...] A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112, do STJ.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1006500-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Desta forma, conclui-se por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020